Tribunal: TJPA
Processo: 0810694-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810694-03.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810694-03.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por ambas as partes — CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA. e outros, de um lado, e BANCO DO BRASIL S/A, de outro — contra o acórdão que não conheceu do recurso de apelação do banco por ausência de dialeticidade e negou provimento ao recurso da parte embargante, mantendo integralmente a sentença que acolhera parcialmente os embargos monitórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas nos embargos de declaração consistem em:

(i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos relativos à preclusão temporal da manifestação sobre o laudo pericial (Banco do Brasil S/A);

(ii) verificar se houve contradição entre a validação da taxa contratual de juros e a redução do valor da dívida (Banco do Brasil S/A);

(iii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza consumerista da relação e a aplicabilidade do CDC, para fins de revisão contratual (CVM e outros);

(iv) averiguar a existência de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, em ambas as modalidades, não evidenciam qualquer vício tipificado no art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão dos embargantes se resume à rediscussão do mérito do acórdão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios.

5. O acórdão enfrentou as teses relevantes à controvérsia e fundamentou, de modo claro e coerente, o julgamento dos recursos, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0810694-03.2020.8.14.0301, interpostos por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA e BANCO DO BRASIL S/A; ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes
nos autos da
Apelação Cível
nº 0810694-03.2020.8.14.0301, em que se litiga sobre cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário, objeto de ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA., LEONEL VERGOLINO DE MOURA e MARLICI BARROS PEREIRA MOURA.

O acórdão embargado, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado,
não conheceu do recurso interposto pelo Banco do Brasil
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e
negou provimento ao recurso dos embargantes
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que acolhera parcialmente os embargos monitórios para reconhecer valor inferior ao pleiteado pelo banco, com base em laudo pericial contábil.

Opostos com
finalidade exclusiva de prequestionamento
, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os seguintes pontos:
(i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual;
(ii) validade e necessidade de revisão contratual em razão da natureza adesiva do contrato;
(iii) imposição de encargos abusivos e cláusulas desproporcionais;
(iv) dispositivos legais e constitucionais que, segundo os embargantes, deveriam ter sido analisados, notadamente os artigos 5º, XXXV e XXXII da CF/88, 39, V, e 51 do CDC, entre outros.

Requerem a manifestação expressa sobre tais fundamentos, para fins de prequestionamento, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF, e 98 e 211 do STJ.

O Banco do Brasil, por sua vez, opôs seus embargos apontando
omissões e contradições
que, a seu ver, teriam sido perpetradas pelo acórdão. Sustenta, em resumo:

(i) omissão quanto à preclusão consumativa da parte adversa em impugnar tempestivamente o laudo pericial contábil, citando os arts. 223, 477, §1º e 507 do CPC;
(ii) contradição entre o reconhecimento da validade da taxa de juros pactuada e a redução do valor da dívida, afirmando que não se poderia reputar legítima a taxa e, ao mesmo tempo, reconhecer “excesso de juros” sem causa objetiva e técnica clara;
(iii) ausência de manifestação sobre os dispositivos legais mencionados no recurso, o que inviabilizaria a interposição de recurso especial, configurando, assim, omissão para fins de prequestionamento.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas tais omissões e contradições, com manifestação expressa sobre os fundamentos apontados.

Quanto aos embargos da CVM e corréus
, o BANCO DO BRASIL apresentou contrarrazões (ID 31696700), pugnando pela sua rejeição sob o argumento de que não há qualquer vício decisório a ser sanado, visto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias debatidas: inexistência de relação de consumo que justifique revisão contratual ampla, ausência de impugnação específica das cláusulas (Súmula 381/STJ) e impossibilidade de repetição do indébito sem reconvenção. Sustenta que os embargos têm nítido caráter infringente e tentam rediscutir o mérito.

Quanto aos embargos do BANCO DO BRASIL
, os embargantes (CVM e outros) também apresentaram contrarrazões (ID 31668331), alegando que o recurso é inadmissível por ausência de dialeticidade, pois os fundamentos dos embargos divergem do conteúdo da apelação anteriormente interposta pelo banco. Sustentam que as omissões e contradições apontadas não existem e que o recurso deve ser rejeitado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Examinam-se os
embargos de declaração interpostos pelas partes adversas
nos autos da presente Apelação Cível, cuja controvérsia gira em torno de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrança de cédula de crédito bancário inadimplida.

Ambos os embargos devem ser rejeitados.

Ambos os recursos foram interpostos dentro do prazo legal e por partes legítimas, razão pela qual deles conheço. No entanto, conforme será detalhado,
não merecem acolhida
, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração têm por finalidade específica esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

É assente na jurisprudência pátria que
não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão
, tampouco ao reexame de fundamentos já analisados e rejeitados pelo julgador.

O Banco do Brasil alega, em síntese:
(i) omissão do acórdão quanto à preclusão das manifestações dos réus sobre o laudo pericial;
(ii) contradição entre o reconhecimento da validade da taxa contratual e a redução do valor da dívida;
(iii) omissão para fins de prequestionamento.

Todavia,
não há qualquer omissão ou contradição
a ser sanada, já que o recurso do Banco do Brasil não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. Logo, não houve sequer enfrentamento das matérias meritórias recursais pelo fato da apelação não ter sido admitida.

Os embargantes CVM e outros sustentam, com exclusivo propósito de prequestionamento, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:
(i) a natureza consumerista da relação contratual;
(ii) a aplicabilidade do CDC;
(iii) a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais;
(iv) dispositivos legais e constitucionais supostamente relevantes ao julgamento.

No entanto, também neste caso
não se verifica qualquer omissão
.

O voto condutor do acórdão embargado foi
claro ao afirmar que a ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais abusivas inviabilizou a análise da tese revisional
, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se pode falar em omissão sobre a matéria, porquanto a tese foi expressamente enfrentada e rejeitada.

A pretensão dos embargantes é, uma vez mais,
rediscutir os fundamentos do julgado, por meio de recurso inadequado para esse fim
, o que contraria a jurisprudência pacífica sobre os limites dos embargos de declaração.

É forçoso reconhecer que
os embargos interpostos por ambas as partes possuem nítido caráter infringente
, sem que se identifique no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que se mostra inadmissível.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar ambos os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 18/02/2026